Tribunal: TJES
Processo: 5009272-27.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009272-27.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: IRENE MOURA DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009272-27.2021.8.08.0024

RECTES.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECDOS.: IRENE MOURA DOS SANTOS e MACKSNAY ALBERTO COUTINHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIONAMENTO DOS CANAIS OFICIAIS DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ingressou com Ação de Reparação de Danos informando possuir um contrato de financiamento junto aos requeridos e, na intenção de quitá-lo, entrou em contato com o canal de atendimento e recebeu um boleto para pagamento. Destaca, no entanto, que posteriormente tomou conhecimento que se tratava de boleto fraudado, necessitando adimplir novamente com o valor para quitação. Requer, assim, a restituição do valor pago em duplicidade, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 15025411. 2. Tese da parte requerida: Destacam que o pagamento do boleto emitido pela PagSeguro se deu para conta externa ao banco. Informam, ainda, que realizam diversos vídeos explicativos acerca das fraudes em boletos, tratando-se de culpa exclusiva do consumidor. Em sede recursal, buscam pela reforma in totum do comando sentencial. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR as rés, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) à primeira requerente (IRENE MOURA DOS SANTOS) a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar da data do efetivo prejuízo (11/09/2020). RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentados pelos recorrentes, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma integral do julgado. Num primeiro momento, não subsiste no plano fático a alegação da autora de que entrara em contato com os canais oficiais da recorrente objetivando o adimplemento integral do contrato existente entre as partes. Não há prova nos autos do sítio eletrônico por ela digitado para fins de corroboração de suas assertivas e da utilização de canal oficial por aplicativo de mensagens para que o boleto para pagamento do financiamento lhe fosse fornecido. Há meras alegações e a formalização de um boletim de ocorrência, não tendo sido apresentada a conversa por aplicativo com o canal oficial e o comprovante de pagamento, mas, tão somente, o extrato onde consta que o mesmo teria sido realizado. Na ausência da indicada prova, tudo leva a crer, por regra de experiência, que a recorrida fora vítima da prática de "fishing", onde o falsário manda aleatóriamente link malicioso para uma diversidade de pessoas, através de e-mail, aplicativos de mensagem ou sms, oferecendo descontos, como forma de atrair o consumidor incauto. Uma vez que este aciona o link e digita seus dados pessoais e contratuais, o falsário, em posse da referida informação passada pelo próprio consumidor, entra em contato para "fechar" o negócio, passando-se por funcionário da empresa recorrida, encaminhando para a mesma o boleto fraudulento para pagamento, que parece com o boleto original, mas que na verdade possui beneficiário diverso. Há prova nos autos, apenas, do recebimento e pagamento do boleto falso, mas, em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da recorrente, eis que a recorrida não demonstrou nos autos que efetivamente acionara os canais oficiais do agente financeiro e não um sítio malicioso que é utilizado pelos falsários para dar início ao ardil. Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrente, não há como responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que este tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa. Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico. Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que entregou todos os seus dados sensíveis ao falsário, através de aplicativo de mensagem utilizado de forma fraudulenta, que, por sua vez, utilizou-se das próprias informações que lhe foram passadas pelo consumidor para engendrar o golpe e consumá-lo, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso. Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrente, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais (declaração de inexistência de débito) e morais formulados, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos pela rés e DOU-LHES PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.